Tribunal: TJDFT
Processo: 0731274-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. MANIFESTA INSATISFAÇÃO COM O REUSLTADO. EXISTÊNCIA DO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO PROVIDOS.
1. Os Embargos de Declaração prestam-se ao aprimoramento da prestação jurisdicional, mediante a resolução dos vícios da omissão, contradição e obscuridade.
2. Inexistindo qualquer vício de fundamentação do Acórdão recorrido, o qual se assenta na existência de recurso ordinário, o Agravo de Instrumento, para controlar a decisão atacada, eventual irresignação do impetrante deve ser solucionada mediante Recurso Ordinário em Mandado de Segurança.
3. Embargos de Declaração não providos.